Tribunal: TJMT
Processo: 1006789-49.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006789-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), GISNAYRA SANTIAGO DA SILVA MORAES - CPF: 036.272.281-11 (AGRAVANTE), JONNYENRIQUE ROSA DE MORAES - CPF: 019.725.191-90 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA SUSPENSÃO DE LEILÕES
– NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
–
APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA NA PETIÇÃO INICIAL
–
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
GISNAYRA SANTIAGO DA SILVA MORAES e outros,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial para Suspensão de Leilões
n. 1011926-83.2022.8.11.0041, proposta em desfavor do BANCO
BRADESCO S.A.
, e indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que o feito na origem se trata de ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial para suspensão de leilões, proposta pelos mesmos em desfavor do Agravado, visando discutir a nulidade da ação de execução extrajudicial relativo a contrato de financiamento imobiliário, dentre outras questões.

Consignam que o Agravado levou o imóvel para Hasta Pública, sendo assim, os Agravantes estão prestes a perder seu bem, ainda assim, poderá receber uma ação de imissão na posse, não restando alternativa a requerente, a não ser socorrer-se do Poder Judiciário, para conseguir uma negociação que seja bom para ambos e que tenha seu regular prosseguimento. Alegam que sequer foram notificados quanto à realização do leilão.

Sustentam que o segundo Agravante precisou se ausentar do trabalho por motivo de doença, em maio de 2021, por cerca de 06 meses. Afirma que não possui documentação de afastamento por trabalhar por conta própria.

Asseveram que os Agravantes dispõem dos valores para purgação da mora, mas procurado, o Agravado informou que não mais poderia negociar o débito, ante a consolidação da propriedade do imóvel a seu favor. Defende que é possível a purgação da mora até mesmo após a consolidação do imóvel.

Consignam que o principal intuito dos Agravantes é voltar à adimplência junto ao Agravado e permanecerem no imóvel e darem continuidade no pagamento do contrato.

Pontuam que a situação financeira em que os Agravantes se encontram é notória, sendo comprovados nos autos por meio de documentos, demonstrando que fazem jus a concessão da gratuidade da justiça.

Ressaltam que a condição de hipossuficiência dos Agravantes é revelada pelas próprias circunstâncias da motivação da propositura do feito na origem, qual seja, suspensão do leilão.

Argumentam a possibilidade de purgação da mora em fase recursal, pugnando pelo deferimento de depósito judicial no valor de R$ 12.000,00 e a intimação do Agravado para fins de receber o valor depositado em juízo e dar quitação ao débito.

Defendem que se busca a manutenção da posse do bem objeto da lide na origem, vez que são possuidores, destacam o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como salientam a presença dos requisitos de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Com essas considerações requerem seja concedido o efeito ativo, para deferir a manutenção de posse ao Agravantes, bem como “para SUSPENDER A HASTA PÚBLICA DESIGNADA E TODOS SEUS ATOS ATENTATÓRIOS e Julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação para declarar inválida o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na presente ação em nome Agravada/terceiros e que , o Tabelionato a adotar as providências necessárias para retornar a matrícula do imóvel ao “status quo” ante, condenando a Agravada ao pagamento do ônus de sucumbência, ou que seja deferida a suspensão do leilão até o julgamento do processo”.

Pugnam pelo deferimento de depósito judicial para a purgação da mora no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

A liminar foi deferida, em parte, pela decisão de ID. 124674650.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que fazem jus à benesse, estando a hipossuficiência devidamente comprovada, vez que não possuem condições de suportar as custas judiciais.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita e que a pretensão autoral pode ser pleiteada junto ao Juizado Especial.

Dos documentos juntados, entendo que as partes tiveram êxito em demonstrar que não se encontram na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, sem prejuízo da própria subsistência, vez que os rendimentos auferidos pelos Agravantes não são capazes de suportar as custas e despesas processuais, como se depreende dos holerites, declarações de imposto de renda, extratos bancários e despesa.

A própria situação fática que motivou a propositura da
Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial para Suspensão de Leilões corrobora com os argumentos dos Agravantes, quanto à hipossuficiência.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita não requer seja o pleiteante miserável ou que tenha ele de se desfazer de seu patrimônio para custear o processo. Basta que demonstre a possibilidade de comprometimento de seu sustento de sua família.

Assim, entendo presentes elementos suficientes a firmar a presunção relativa das declarações de hipossuficiência dos Agravantes, devendo prevalecer a garantia ao amplo acesso à justiça, consoante o previsto no artigo
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXV e LV). Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1025776-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Cumpre destacar, conforme consignado da decisão de ID. 124674650, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, apreciar o pedido de antecipação de tutela pleiteada na petição inicial, pois, tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder aos Agravantes o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022